Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-60.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801106-60.2023.8.14.0076

APELANTE: ORLANDO CONCEICAO DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contratação de pacote de serviços bancários pagos, restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais, além de o ter condenado por litigância de má-fé.

2.

O autor, alegando não ter contratado os serviços, requereu a devolução dos valores descontados de sua conta-benefício (R$ 1.200,20), nos termos da Resolução BACEN nº 3.919/2010, que assegura gratuidade de serviços bancários essenciais.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida dos serviços bancários pagos; (ii) examinar se a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade dos descontos; (iii) aferir a ocorrência de dano moral presumido na hipótese de cobrança indevida sobre conta destinada a benefício previdenciário; e (iv) analisar a incidência da repetição do indébito em dobro e a validade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência é pacífica quanto à aplicação do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

5.

A hipervulnerabilidade do consumidor autor — idoso, analfabeto e titular de benefício previdenciário — impõe deveres reforçados de informação e transparência à instituição bancária.

6.

A simples juntada de termo de adesão não periciado, desacompanhado de comprovação de ciência ou renúncia expressa ao pacote gratuito previsto na Resolução BACEN nº 3.919/2010, não satisfaz o ônus probatório do banco, conforme o Tema 1061 do STJ e art. 429 do CPC.

7.

A cobrança indevida sobre verba alimentar acarreta dano moral presumido (in re ipsa), conforme precedentes do STJ (REsp 1.238.935/RN; AgInt no AREsp 1.236.637/MG).

8.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de má conduta processual, o que não se verificou no caso.

9.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação firmada no EAREsp 600.663/RS: devolução simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e provido o recurso de ORLANDO CONCEICAO DE ABREU.

11.

Ped
ido julgado procedente.

12.

Tese de julgamento: “1. É nula a cobrança de tarifas bancárias sobre conta-benefício sem comprovação da contratação e sem renúncia expressa ao pacote gratuito previsto na Resolução BACEN nº 3.919/2010. 2. A cobrança indevida sobre verba alimentar enseja dano moral presumido. 3. A repetição do indébito será simples até 29/03/2021 e dobrada a partir de 30/03/2021, conforme modulação do STJ (EAREsp 600.663/RS). 4. A condenação por litigância de má-fé exige conduta processual dolosa, não configurada pela simples negativa de contratação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, 429 e 81; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; Resoluções BACEN nº 3.919/2010 e nº 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ACARÁ

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801106-60.2023.8.14.0076

APELANTE: ORLANDO CONCEICAO DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO SA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por ORLANDO CONCEIÇÃO DE ABREU contra a sentença proferida pela Vara Única de Acará, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que julgou improcedente pedido relacionado à contratação não reconhecida de serviços bancários e ainda condenou o autor por litigância de má-fé.

Narram os autos de origem que
Orlando Conceição de Abreu
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra o
Banco Bradesco S.A.
, em razão da
cobrança indevida de tarifas bancárias (denominadas "Tarifa Bradesco") não contratadas
, incidentes sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

Alega que
nunca contratou pacote de serviços pagos
, sendo elegível ao
pacote gratuito previsto na Resolução BACEN nº 3.919
, e que a instituição financeira
não apresentou contrato ou autorização para os descontos
, que totalizam R$1.200,20 — requerendo sua devolução em dobro.

Sustenta violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante de sua
hipervulnerabilidade financeira e informacional
, requerendo ainda
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Pede a
inversão do ônus da prova
, declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e condenação do banco.

Juntou documentos, e, dentre eles, o Termo de Adesão a Cesta de Serviços (ID nº 101645847 - Págs. 10 e 11), assinado pelo autor.

Réplica no ID nº 110795320 rebatendo as preliminares alegadas e ratificando os demais termos da inicial.

Foi determinada a intimação das partes para que dissessem se digam se ainda tinham provas a produzir, especificando-as e justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento (ID nº 114743714), tendo ambos se manifestado pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos

(...)

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS

Preliminar de Mérito/Prescrição

Não assiste razão o requerido. O prazo Prescricional nas ações dessa espécie é contado da data suposto último desconto, que no caso seria 31/03/2023, e a Ação foi proposta no dia 03/08/2023. Preliminar rejeitada.

Ausência de tentativa de resolução pela via administrativa

Aponta o requerido não ter havido pretensão resistida, ante a ausência de prévio requerimento administrativo. Sem razão.

É consabido que o consumidor não necessita pleitear previamente pela via administrativa a satisfação de seu pleito.

Com efeito, inexiste no ordenamento jurídico a imposição legal no sentido de que o consumidor, antes do ajuizamento da ação, deva requerer seu direito na instância administrativa.

Logo, a ausência de tal medida administrativa não obsta o acesso da parte à via judicial, sob pena de afronta à regra do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Além do mais, a própria contestação apresentada revela a resistência à pretensão autoral, negada pelo requerido.

Rejeito a preliminar.

Impugnação a Gratuidade

Também deve ser rejeitada. Quando da análise do juízo de admissibilidade, foram analisados os requisitos necessários a concessão do benefício, que se encontravam presentes. Além do mais, não houve recurso da decisão que concedeu a gratuidade ao autor.

Ações fracionadas

O acesso ao judiciário é um direito da parte, podendo ingressar com quantas ações entender necessárias, salvo, nos casos de litisconsórcio necessário, por imposição legal, o que não é o caso dos autos.

Conexão

Também não deve prosperar. Diz o Art. 55 do CPC: "Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum
o pedido
ou a
causa de pedir
. Cada Ação é fundamentada em um Contrato distinto, ou seja, apesar de serem as mesmas partes, muitas vezes mesmos pedidos, são provenientes de Causas de Pedir distintas, ou seja, Contratos distintos.

DO MÉRITO

O cerne da questão encontra-se na ocorrência ou não da regularidade da contratação, bem como da efetiva comprovação dos descontos.

Quanto a possibilidade de utilização do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias já é entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Em relação às provas diz o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor
,
quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II -
ao réu
,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

A autora afirma que jamais solicitou, requereu ou contratou, nem de forma presencial nem de forma eletrônica os serviços questionados objeto desta demanda.

Cabia ao requerido desconstituir as alegações do autor, que logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação.

Trouxe aos autos cópia do Termo de Adesão a Cesta de Serviços (ID nº 101645847 - Págs. 10 e 11), devidamente assinado pelo autor, e ainda comprovou que o autor poderia ter dado baixa no serviço usando seu aplicativo do banco.

Em sua réplica,
o autor não refutou o Termo de Adesão apresentado pelo Banco, que como já fora dito, está devidamente assinado pelo autor
.

Restou comprovada a conduta lícita por parte da instituição financeira em relação a regularidade da contratação comprovada.

Não há de se falar em nulidade ou inexistência de débito, repetição de indébito ou condenação em danos morais, vez que a Ação é Improcedente.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Ao verificar no processo que a parte autora, em que pese contestar a existência da contratação, não refutou o recebimento do valor do empréstimo, e nem os áudios juntados pelo requerido, importando sua inércia na dedução deste Juízo de que alterou a verdade dos fatos na intenção de induzir este Juízo a erro, considero restar configurada a hipótese do art. 81 do CPC (REsp 1.641.154).

Por esse motivo, tenho por condenar o autor na multa em 1% do valor atribuído à causa, a título de litigância de má-fé e, nos honorários, no percentual de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, ao Advogado da parte adversa.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Sem custas e honorários em face da gratuidade deferida ao autor.

P.R.I e, com o trânsito em julgado, arquivem-se com a baixa processual.

Cumpra-se.

Acará/PA, datada e assinada eletronicamente.

EMILIA PARENTE S. DE MEDEIROS

Juíza de Direito Titular

Inconformado o Autor recorre a esta instância alegando que a sentença proferida pela magistrada de 1º grau foi baseada em fundamentos totalmente alheios à matéria discutida, referindo-se equivocadamente a um contrato de empréstimo não existente nos autos.

Afirma que a condenação por litigância de má-fé foi injusta, pois o autor não alterou a verdade dos fatos e agiu de boa-fé ao intentar a demanda.

Destaca também que “a parte autora é analfabeta” e que “desde o princípio a autora desejava uma conta tarifa zero, e por isso jamais contratou nenhum empréstimo”.

Argumenta que:

A cobrança de tarifas em contas destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários fere a
Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil
, que veda a cobrança por serviços essenciais;

A
Resolução nº 3.402/2006
também proíbe tais cobranças em contas abertas para pagamento de aposentadorias;

A hipervulnerabilidade do consumidor exige interpretação favorável, sendo ilegal a imposição de tarifas sem manifestação expressa, especialmente no caso de pessoa analfabeta;

A sentença não observou o contraditório antes de condenar o autor por má-fé, violando os arts. 9º e 10º do CPC;

Há precedentes dos Tribunais de Justiça do RS, RJ, SP e AL reconhecendo danos morais e devolução em dobro em casos semelhantes.

Sustenta ainda que:

O dano moral sofrido pela parte autora ultrapassa o mero aborrecimento e é presumido (in re ipsa), pois decorre da cobrança indevida em conta destinada a benefício previdenciário;

As instituições financeiras aproveitam-se da fragilidade de aposentados, ofertando produtos não solicitados, comprometendo o sustento dessas pessoas;

A reparação por danos morais deve ter caráter pedagógico, sendo sugerido o valor de R$ 10.000,00;

Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro, conforme determina o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer que:

Seja acolhido o recurso pelo juízo de retratação, com reforma da sentença;

Seja afastada a condenação por litigância de má-fé;

Seja reconhecida a nulidade do contrato relativo às tarifas bancárias e demais produtos financeiros indevidamente vinculados à conta do autor;

O banco seja condenado ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 10.000,00
;

Seja determinada a
repetição do indébito em dobro
, com correção e juros;

O autor seja isento das custas processuais, em razão da concessão da justiça gratuita;

O banco seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios e demais ônus de sucumbência.

Nas
contrarrazões
o
Banco Bradesco S/A
sustenta a
legalidade das tarifas bancárias cobradas
, alegando que a autora
aderiu voluntariamente a pacote de serviços
, utilizando regularmente os serviços contratados. Argumenta que a cobrança está
amparada em contrato firmado e nas Resoluções do CMN/BACEN
, incluindo a nº 3.518/2007 (para contratos anteriores a 2011) e a nº 3.919/2010.

Defende a
ausência de dano moral
, por não haver ilicitude nem conduta abusiva, e ressalta que a autora
nunca solicitou o cancelamento ou alteração do pacote
. Invoca ainda a
teoria da supressio
para apontar a concordância tácita da autora com os descontos.

Por fim,
reitera a licitude dos atos praticados
, nega a existência de abalo moral, e pede a
manutenção da sentença original
, negando provimento ao recurso da parte autora.

É o relatório.

VOTO

Conhece-se do recurso porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia gravita em torno da legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira BRADESCO S/A em conta bancária de titularidade do autor, voltada ao recebimento de benefício previdenciário, sob o fundamento de adesão contratual a pacote de serviços pagos. Alega o autor que jamais pactuou tal serviço, requerendo a repetição do indébito e a reparação moral.

Inicialmente, impõe-se reconhecer a relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Destarte, incidem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor.

No presente caso, conquanto o banco tenha juntado aos autos termo de adesão supostamente firmado pelo autor (ID nº 101645847, págs. 10/11), é incontroverso que este impugnou a autenticidade da contratação, negando ter anuído às tarifas cobradas. Tal negativa atrai a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061, segundo o qual, em se tratando de impugnação da assinatura, incumbe à parte que alega sua validade a realização de prova pericial.

A ausência de prova pericial é relevante. É do banco, enquanto fornecedor e detentor dos instrumentos contratuais, o ônus de comprovar a regularidade da contratação nos moldes do art. 429 do CPC. A mera juntada de cópia não periciada do contrato, desacompanhada de termo de esclarecimento ou renúncia formal ao pacote básico gratuito previsto na Resolução BACEN nº 3.919/2010, não satisfaz o ônus probatório imposto ao fornecedor.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

Referida norma administrativa garante ao consumidor acesso à cesta gratuita de serviços essenciais, sendo dever da instituição financeira ofertá-la adequadamente e colher manifestação expressa de renúncia. A omissão quanto a esses deveres é agravada no caso concreto, que envolve pessoa idosa, de baixa instrução e em condição de hipervulnerabilidade, o que impunha cuidados adicionais na formalização da contratação.

A jurisprudência é firme no sentido de que a cobrança indevida em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário enseja dano moral presumido, por atingir verba alimentar e comprometer a subsistência do consumidor.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Sobre o quantum indenizatório arbitro em R$ 3.000,00, de acordo com os parâmetros da jurisprudência nacional em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DA REPETIÇÃO

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Desta forma, impõe-se diferenciar os períodos de incidência:

Para os descontos ocorridos
antes de 30/03/2021
, incide a restituição simples;

Para os descontos
a partir de 30/03/2021
, aplica-se a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da manifesta ausência de boa-fé do fornecedor.

Por fim, a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada. A parte autora, diante da negativa de contratação e da ausência de prova conclusiva em sentido contrário, exerceu regularmente o seu direito de ação, não havendo demonstração inequívoca de conduta temerária ou dolosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ORLANDO CONCEIÇÃO DE ABREU para:

a) AFASTAR a condenação por litigância de má-fé;

b) JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência da contratação de serviços bancários pagos;

c) CONDENAR o réu à repetição dos valores indevidamente descontados:

De forma simples para os valores cobrados até 29/03/2021;

De forma dobrada para os valores cobrados a partir de 30/03/2021;

d) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00;

e) CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Intimem-se. Publique-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025